Tribunal: TJSP
Processo: 2216571-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada – Direito Tributário - Certidão de dívida ativa está regularmente inscrita e formalmente em ordem gozando da presunção de certeza e liquidez (artigo 3o, "caput", da LEF) – Multa proporcional ao débito principal - Cumuláveis os encargos da dívida relativos aos juros de

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada – Direito Tributário - Certidão de dívida ativa está regularmente inscrita e formalmente em ordem gozando da presunção de certeza e liquidez (artigo 3o, "caput", da LEF) – Multa proporcional ao débito principal - Cumuláveis os encargos da dívida relativos aos juros de mora, multa e correção monetária – Forma de lançamento admissível (súmula 436 do STJ) – Precedentes STJ – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000104428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216571-67.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante L
MARK MECANICA DE PRECISAO LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2216571-67.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2216571-67.2019.8.26.0000
Agravante: L Mark Mecanica de Precisao Ltda
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo

Voto no 39260
Agravo de Instrumento no: 2216571-67.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: LMark Mecânica de Precisão Ltda.
Agravado: Estado de São Paulo
Agravo de instrumento tirado de decisão que,
nos autos de execução fiscal, rejeitou a exceção
de
pré-executividade
apresentada
–
Direito
Tributário - Certidão de dívida ativa está
regularmente inscrita e formalmente em ordem
gozando da presunção de certeza e liquidez
(artigo
3o,
“caput”,
da
LEF)

Multa
proporcional ao débito principal - Cumuláveis os
encargos da dívida relativos aos juros de mora,
multa e correção monetária
Forma de
lançamento admissível (súmula 436 do STJ)

Precedentes STJ
Decisão mantida
Recurso
desprovido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em face de decisão (fls. 94/96 e 112 do
principal, prolatada pela MM. Juíza Ana Maria Brugin) que,
nos autos de execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-
executividade apresentada.
O
recurso
foi
conhecido
sem
a
antecipação dos efeitos da tutela recursal (fls. 13/16).
Não foi apresentada contraminuta (fls. 18).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2216571-67.2019.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório do essencial.
O
impasse
cinge-se
em
saber
se
há
questões de ordem objetiva que podem ser conhecidas de
ofício para obstar a satisfação da CDA, que instrui o
processo executivo em questão.
Bem analisados os autos, não se vislumbra
ilegalidades ou inconstitucionalidades no título executivo
extrajudicial em comento.
A
certidão
de
dívida
ativa
está
regularmente inscrita e formalmente em ordem gozando
da presunção de certeza e liquidez (artigo 3o, caput, da
LEF) (fls. 1 do principal).
A multa moratória imposta não ultrapassa o
percentual de 100% do principal, muito pelo contrário, é
menor de 20% daquele, obedecendo ao entendimento do
STF
no
RE
582.461/SP,
diuturnamente
utilizado
como
parâmetro para estes casos.
Sobre
a
tese
da
impossibilidade
de
cumulação entre a multa e os juros de mora, é pacífica a
jurisprudência em sentido contrário, “in verbis”:
Informativo no 0072
Período: 25 a 29 de setembro de 2000.
PRIMEIRA TURMA
MULTA. JUROS DE MORA. CUMULAÇÃO.
Desprovido o recurso pretendendo redução de multa
moratória e extinção da execução fiscal. No caso, uma vez
que o crédito não foi pago integralmente, são devidos os
juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta,
sem embargo das penalidades cabíveis. Os juros de mora
e a multa podem incidir cumulativamente. REsp 262.371-SC,
Rel. Min. Garcia Vieira, julgado em 25/9/2000.
E, ainda:
Processo: REsp 1693592 / SP
RECURSO ESPECIAL: 2017/0144106-0
Relator(a): Ministro HERMAN BENJAMIN (1132)
Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2216571-67.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Data do Julgamento: 17/10/2017
Data da Publicação/Fonte: DJe 23/10/2017
Ementa: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.

EMBARGOS

A
EXECUÇÃO

FISCAL.
ANÁLISE
DE
NULIDADE
DA
CDA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. UTILIZAÇÃO DA TAXA
SELIC SOBRE OS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA.
APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A via estreita do Recurso Especial exige a
demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como a

sua
particularização, a fim de possibilitar o seu exame em
conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a
falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais
tidos
como
violados
caracteriza

deficiência

de
fundamentação, em conformidade com o Enunciado
Sumular no 284 do STF.
2. É legítima a utilização da taxa SELIC como índice de
correção monetária e juros de mora dos débitos do
contribuinte
para
com
a
Fazenda
Pública
(REsp
879.844/MG, DJe 25.11.2009, julgado sob o rito dos recursos
repetitivos).
3. São cumuláveis os encargos da dívida relativos aos juros
de mora, multa e correção monetária. Nota-se que o
entendimento sufragado pelo Tribunal de origem está
perfeitamente alinhado com o posicionamento do STJ
sobre a matéria.
4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, não provido.
Processo: AgRg no AREsp 113634 / RS
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL:
2011/0267714-4
Relator(a): Ministra ELIANA CALMON (1114)
Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento: 03/10/2013
Data da Publicação/Fonte: DJe 14/10/2013
Ementa: TRIBUTÁRIO - AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ICMS
- NULIDADE DA CDA - REEXAME FÁTICO DOS AUTOS -
SÚMULA 7 DO STJ.
1. A Primeira Seção do STJ, no REsp 1.345.021/CE, DJe
02/08/2013, firmou entendimento quanto a possibilidade
de ser examinada a validade da CDA na instância

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2216571-67.2019.8.26.0000 -Voto no
5
especial, quando a questão for eminentemente de direito,
com base na LEF e/ou no CTN.
2. Tendo o Tribunal de origem considerado válida a CDA,
pois preenchidos os requisitos legais do art. 202 do CTN, a
controvérsia está limitada aos aspectos fáticos do título,
incidindo a Súmula 7/STJ.
3. A validade da incidência da multa moratória foi
declarada à luz da legislação local, o que não autoriza
juízo de valoração por esta Corte de Justiça, nos termos da
Súmula 280/STF.
4. São cumuláveis os encargos da dívida relativos aos juros
de mora, multa e correção monetária - Precedentes.
5. Agravo regimental não provido.
Portanto, a cumulação é autorizada.
Por fim, no que tange ao lançamento, a
súmula 436 do STJ assevera: “A entrega de declaração
pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o
crédito tributário, dispensada qualquer outra providência
por parte do fisco”, ou seja, a constituição do crédito da
forma que foi levada a efeito é permitida.
Em face do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
MARREY UINT
Relator